Tribunal: TJSP
Processo: 2308719-58.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Processo Legislativo
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão apontada - Parte ilegítima para recorrer da decisão – Legitimidade recursal no controle concentrado de constitucionalidade que segue as mesmas regras referentes à legitimidade 'ad causam' ativa – Rol taxativo do artigo 90 da Constituição Paulista – Recurso que deveria ter sido interposto pela Mesa da Câmara Municipal – Embargos não conhecidos, pelo não

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão apontada - Parte ilegítima para recorrer da decisão – Legitimidade recursal no controle concentrado de constitucionalidade que segue as mesmas regras referentes à legitimidade 'ad causam' ativa – Rol taxativo do artigo 90 da Constituição Paulista – Recurso que deveria ter sido interposto pela Mesa da Câmara Municipal – Embargos não conhecidos, pelo não preenchimento de requisito de admissibilidade recursal.